Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-23.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000023-23.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEIA GOMES MACHADO - CPF: 288.506.612-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JULGAMENTO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

É prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência quando, no curso do processamento do recurso, sobrevier sentença nos autos principais, esvaziando o conteúdo da decisão agravada. Inteligência dos
arts
. 485, VI, e 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1017413-66.2024.8.11.0040, que deferiu tutela antecipada para determinar ao ente estatal e ao Município de Sorriso/MT o fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg à parte autora, sob pena de bloqueio judicial de valores.

O agravante sustentou, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, a necessidade de inclusão da União no polo passivo, a inadequação do fornecimento do medicamento pela hipótese clínica apresentada, além da ausência de prévio requerimento administrativo e violação ao princípio da reserva do possível.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática
,
que manteve a tutela de urgência concedida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça
SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH
, apontou a prolação de sentença nos autos originários e opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, requerendo a extinção do agravo sem resolução do mérito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A superveniência de sentença no feito originário torna prejudicado o agravo de instrumento interposto exclusivamente contra decisão interlocutória de natureza provisória, por ausência de interesse recursal superveniente.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o agravo de instrumento perde seu objeto quando a sentença substitui a decisão recorrida, tornando insubsistente a medida atacada, salvo se remanescerem efeitos concretos a serem tutelados, o que não é o caso dos autos.

Verifica-se, portanto, ausência de utilidade e necessidade na continuidade do julgamento recursal, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente writ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025